Tribunal: TJSP
Processo: 1500135-86.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação – Recurso do Ministério Público – Roubo majorado pelo emprego de arma – Impugnação ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência – Desnecessidade de demonstração de arrependimento – Caráter objetivo – Atenuante bem caracterizada – Manutenção – Preponderância da agravante da reincidência – Inteligência do artigo 67 do

Ementa:
Apelação – Recurso do Ministério Público – Roubo majorado pelo emprego de arma – Impugnação ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência – Desnecessidade de demonstração de arrependimento – Caráter objetivo – Atenuante bem caracterizada – Manutenção – Preponderância da agravante da reincidência – Inteligência do artigo 67 do Código Penal – Réu reincidente específico – Compensação afastada – Incidência do agravamento de um quinto às penas – Imposição – Recurso ministerial provido em parte.